Tribunal: STF
Processo: Rcl 18695
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Constitucional e Administrativo. 4. Servidor inicialmente vinculado, por meio de processo seletivo, ao cargo de agente comunitário de saúde, posteriormente transformado em emprego público. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. 6. Ausência de fundamento novo que seja apto a ilidir a decisão agravada 7. Agravo regimental a que se nega provimento.